Tribunal: TJMT
Processo: 1042528-96.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1042528-96.2018.8.11.0041
APELANTE: RONEILSON DE JESUS, SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, RONEILSON DE JESUS
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ALEGAÇÃO DO AUTOR - NECESSIDADE DE PREPARO - PRAZO CONCEDIDO PARA A REALIZAÇÃO EM DOBRO - ART. 1.007, §4o, DO CPC – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – OBJETIVO DE SE ISENTAR DESSA OBRIGAÇÃO - DESERÇÃO CONFIGURADA – ARGUIÇÃO DA RÉ - RECUSA AO PAGAMENTO - NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – ARGUMENTO IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ - RESSARCIMENTO DEVIDO - ART. 932, IV, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – COMINAÇÃO DE MULTA – CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO – PRETENSÃO FORMULADA EM CONTRARRAZÕES – INVIABILIDADE - PEÇA IMPRÓPRIA PARA BUSCAR A MODIFICAÇÃO DA - RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
A parte vencedora na lide, beneficiária da justiça gratuita, que recorre exclusivamente do valor dos honorários de sucumbência fixados para o seu advogado particular deve efetuar o preparo. E a não observância do prazo concedido para realizá-lo em dobro e/ou o pedido de reconsideração após decorrido esse período impedem o conhecimento do Recurso ante a deserção em virtude do evidente propósito de se isentar desse dever legal (arts. 99, §5o, e 1.007, §4o, do CPC).
A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).
A arguição de teses recursais manifestamente infundadas e improcedentes revela o intuito protelatório, o que impõe a aplicação de multa.
Não se conhece de pedido formulado nas contrarrazões, pois é via totalmente inadequada e sem amparo em lei para buscar a alteração da sentença.
Apelações Cíveis em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório julgada parcialmente procedente, devendo a requerida arcar com o pagamento de R$ 3.375,00, acrescidos de juros legais de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do acidente (05.05.2017), e também com as custas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
As partes recorreram.
O autor alega que a ré indeferiu o recebimento do pedido na via administrativa e que por isso está configurado o abalo moral a ser reparado.
Diz ainda que a verba honorária foi fixada em quantia irrisória e pugna pela majoração para R$ 1.200,00.
Contrarrazões no id. 67198976.
Já a ré argumenta que o autor estava inadimplente com o seguro obrigatório e portanto não tem direito à indenização, visto que era proprietário do veículo.
Argui que, “uma vez que o proprietário do veículo é a própria vítima, levando-se em consideração que não se encontrava quitado o prêmio do seguro DPVAT do exercício da ocorrência do sinistro, não há que se falar em pagamento da indenização do DPVAT, pois qualquer valor pago pelo Consórcio deverá ser havido, regressivamente, do autor”.
Sustenta que, “Ao deixar de pagar o prêmio, o proprietário não apenas prejudica o próprio funcionamento do Seguro DPVAT (em última análise, será necessário onerar os proprietários adimplentes a fim de equilibrar os cálculos atuariais) como, ainda mais grave, onera o já tão precário Sistema de Saúde e impede a realização mais eficiente de estudos e campanhas a fim de evitar novos acidentes de trânsito.”
E mais, que “é justamente em razão dos (catastróficos) efeitos decorrentes da ausência de pagamento do prêmio pelo proprietário envolvido no acidente que a Lei 8.441/92 alterou o art. 7o da Lei 6.194/74, conferindo ao consórcio de seguradoras que operam o Seguro DPVAT o direito de regresso, contra o proprietário inadimplente, dos valores desembolsados, determinando, inclusive, que o próprio veículo pode ser utilizado como garantia da obrigação.”
Afirma a pela inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ ao caso pois em nenhum dos seus precedentes (REsp 200838/GO; REsp 67763/RJ; e REsp 144583/SP) a indenização era pleiteada por proprietário inadimplente e sim por terceiros envolvidos ou beneficiários.
Busca a improcedência da lide sob esses fundamentos.
Contrarrazões no id. 67198980.
É o relatório.
RECURSO DO AUTOR
Como o Recurso trata exclusivamente sobre o montante dos honorários de sucumbência, a advogada do autor foi intimada a efetuar o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, c/c art. 73 do RITJ/MT (id. 69000451). Contudo, apresentou petição em que alega tratar-se de Apelação com interesse dela e da parte (autor), motivo pelo qual requereu o prosseguimento do feito.
É notório que os fatos mencionados e que supostamente configurariam o abalo moral não autorizam a indenização postulada.
As frustrações e inconvenientes relacionados à citada recusa do recebimento do pedido administrativo, isoladamente, não extrapolam os aborrecimentos corriqueiros do cotidiano.
Ademais, essa situação não impossibilitou o autor de ingressar em juízo, e inclusive foi vencedor na Ação de Cobrança.
Caberia essa condenação somente na hipótese de ter-lhe sido obstado socorrer-se da via judicial, o que não aconteceu.
Um dos requisitos para a admissibilidade do Recurso é que o recorrente tenha, no primeiro grau de jurisdição, sofrido gravame em sua situação processual, o que não é o caso, até porque foi deferido o pedido principal.
Tendo em vista que o apelante não é sucumbente, não há interesse recursal nessa parte, porquanto a argumentação jurídica que utilizou não legitima a pretensão ora formulada. Desse modo, fica evidente que o propósito primordial é a majoração dos honorários sucumbenciais. E isso demonstra a intenção de se isentar do pagamento, o que leva à deserção, como manda o art. 1.007, §4o, do CPC.
Para ilustrar:
APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. AÇÃO CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PROCURADOR FAZ JUS AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA E DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. EXEGESE DO ART. 99, §§5o e 6o, DO CPC. INÉRCIA ANTE A INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO, NOS TERMOS DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO QUE SE IMPÕE. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0305268-06.2017.8.24.0039, de Lages, rel. Des. André Carvalho, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 19-07-2018).
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO (...) APELO INTERPOSTO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO – PRAZO DO ART. 1.007, § 4o DO CPC DESATENDIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA (...) Se a parte recorrente não possui os benefícios da assistência judiciária e deixa de recolher o preparo recursal, deve-se oportunizar o recolhimento em dobro na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção. (...) (Ap no. 58617/2017, 3a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Des. Dirceu dos Santos, julgado em 04/10/2017, DJe de 17/10/2017) (sem destaques no original).
Acórdãos desta Câmara: AgInt no. 1017829-12.2016.8.11.0041, AgInt no. 1003758-68.2017.8.11.0041, AgInt no. 1006013-98.2017.8.11.0041, Ap no. 124910/2017, Ap no. 133355/2017, Ap no. 125750/2017, Ap no. 132784/2017, Ap no. 130884/2017, Ap no. 128941/2017, Ap no. 1006743-10.2017.8.11.0041, Ap no. 1006270-24.2017.8.11.0041, Ap no. 1003729-18.2017.8.11.0041 e Ap no. 1014834-89.2017.8.11.0041.
Desse modo, configurada a deserção, impõe-se o não conhecimento do Recurso.
RECURSO DA RÉ
Insurge-se contra a condenação imposta, sob o argumento de que o apelado encontrava-se inadimplente com o DPVAT.
No entanto, a Súmula n. 257 do Superior Tribunal de Justiça enuncia:
"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”
E o STJ não fez qualquer ressalva quanto a ser a vítima proprietária ou não do veículo envolvido no acidente de trânsito.
Ademais, esse fato não descaracteriza a natureza da indenização securitária nem inviabiliza o pagamento, porquanto o caput do artigo 7o da Lei de regência não distingue o proprietário e o terceiro, mas refere-se somente à vítima.
Julgado do STJ:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido.(STJ - REsp: 621962 RJ 2003/0218433-0, Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2004, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 04.10.2004)
Assim, estão satisfeitas todas as condições elencadas no artigo 5o da Lei 6.194/74.
A apresentação reiterada e insistente de proposições indiscutivelmente infundadas e improcedentes revela o intuito protelatório, o que torna imperiosa a cominação de multa, mesmo porque a tese ora defendida já foi amplamente discutida e sedimentada nesta Corte.
Por fim, quanto ao pedido formulado nas contrarrazões da seguradora, de reconhecimento de sucumbência mínima ou recíproca, aquela peça processual não pode ser utilizada para postular a reforma da sentença, uma vez que trata-se de meio totalmente inadequado e desprovido de amparo legal para essa finalidade. Portanto, não concordando com a os fundamentos do decisum, deveria ter-se valido de Recurso próprio.
Para ilustrar:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Não se conhece de pedido formulado em sede de contrarrazões de apelação, porquanto estas não constituem meio processual próprio para buscar a modificação da sentença. Os serviços que as instituições bancárias colocam à disposição dos clientes estão regidos pelo CDC, eis que se inserem no conceito consagrado no § 2o do art. 3o do referido diploma legal. As instituições financeiras são objetivamente responsáveis por fraudes, por se tratar de caso de fortuito interno, isto é, de danos decorrentes de riscos inerentes à atividade desenvolvida pelo fornecedor. Comprovada a falha na prestação do serviço, consistente no saque do benefício do PIS/Pasep por terceiro não autorizado, o dano emerge in re ipsa, de modo a dispensar, para a sua configuração, a prova efetiva de dor, sofrimento, tristeza, angústia, vexame ou humilhação.
(Acórdão 1116688, 07072730920178070006, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 22/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Pelo exposto, com amparo no art. 932, inciso III, e 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, não conheço do Recurso do autor ante a deserção e, com fundamento no art. 932, e IV, do CPC, nego provimento ao Recurso da ré e aplico-lhe multa de 2% sobre o valor da condenação pelo evidente caráter protelatório.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator